Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-96.2023.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000449-96.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RIVANIA DE ALMEIDA MENDES - CPF: 002.939.211-05 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0436-09 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Ação revisional de empréstimo. Juros remuneratórios. Abusividade configurada. Capitalização mensal de juros. Legalidade. Repetição de indébito. Restituição simples. Danos morais não configurados. Honorários sucumbenciais mantidos. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Empréstimo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios à média de mercado (3,37% ao mês), negar a repetição de indébito em dobro, rejeitar o pleito de indenização por danos morais e afastar a condenação do banco demandado ao pagamento de honorários sucumbenciais, dada a sucumbência mínima.

II.
Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a licitude da capitalização de juros com periodicidade mensal; (ii) definir se há direito à repetição do indébito em dobro; (iii) avaliar a existência de danos morais indenizáveis em razão da aplicação de juros abusivos; e (iv) estabelecer se a distribuição do ônus sucumbencial observou os critérios legais.

III.
Razões de decidir

3. A capitalização de juros com periodicidade mensal é permitida em contratos bancários firmados após a edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que foi constatado no caso em exame.

4. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, pois não há comprovação de má-fé do banco apelado, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

5. A cobrança de juros abusivos, embora passível de revisão, não configura dano moral indenizável, uma vez que os transtornos oriundos da relação contratual não comprometeram direitos personalíssimos da apelante, nem geraram abalo relevante à dignidade da pessoa humana.

6. A distribuição do ônus sucumbencial pautou-se corretamente no art. 86, parágrafo único, do CPC, em razão da sucumbência mínima do banco apelado, não cabendo sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A capitalização de juros com periodicidade mensal é lícita em contratos bancários firmados após a edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 2. A repetição de indébito em contratos bancários deve ser simples, salvo comprovação de má-fé. 3. A cobrança de juros abusivos não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária comprovação de abalo significativo a direitos da personalidade. 4. A sucumbência mínima de uma das partes afasta sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 86, parágrafo único; MP no 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 592.377/RS, Repercussão Geral, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 19.03.2015; STJ, Súmula no 539; TJMT, N.U 1025367-63.2024.8.11.0041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. em 30/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024; TJMT, N.U 1013358-60.2022.8.11.0002, Rel. Marcio Vidal, j. em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RIVANIA DE ALMEIDA MENDES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos da
Ação Revisional de Empréstimo
ajuizada em desfavor de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para: (i) alterar a taxa de juros remuneratórios para o limite de 3,37% (três vírgula trinta e sete por cento) ao mês, mantendo incólumes os demais termos do título impugnado; (
ii
) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais; e (
iii
) deixar de condenar o demandado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, dada a sucumbência mínima.

Inconformada, a apelante sustenta que não há, no
Contrato de Abertura de Crédito
, qualquer cláusula que estipule a possibilidade da cobrança de juros capitalizados diários, afirmando que essa espécie de periodicidade resulta em onerosidade excessiva ao consumidor.

Alega que para
configurar a
repetição do indébito não é necessária a comprovação de má-fé, bastando a existência da cobrança abusiva de juros.

Aduz que restou demonstrada a ocorrência dos danos morais, pois os juros abusivos aplicados ao contrato comprometeram a fonte principal de sustento da parte e de sua família, que ultrapassam a esfera material e dispensam comprovação, por se tratar de dano moral
in
re

ipsa
.

Assevera que a r. sentença desatendeu aos critérios legais preconizados pelo art. 85, § 2o do CPC, que traça o mínimo e o máximo na condenação dos honorários advocatícios.

Com essas considerações, requer o total provimento do apelo para excluir a cobrança de juros capitalizados (mensal ou diário) e condenar o banco apelado ao pagamento: do indébito em dobro; da indenização a título de danos morais, em valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e dos honorários sucumbenciais.

Subsidiariamente, requer seja definida a capitalização de juros anual com a desconsideração da mora.

Recurso tempestivo e a parte apelante possui justiça gratuita deferida, conforme consta na sentença ora recorrida (ID 254306195).

Devidamente intimado, o banco apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 254306651).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
RIVANIA DE ALMEIDA MENDES
ajuizou
Ação Revisional de Empréstimo
contra o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
, com a pretensão de obter a recomposição da dívida consignada em empréstimo pessoal de crédito não consignado, bem como a condenação do banco demandado ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em sua inicial, a autora, ora apelante, argumentou que houve ilegalidade da cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado e capitalização de juros indevida.

Após a instrução processual, o Juízo de origem prolatou sentença (ID 254306195), julgando parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

[...]

É o relato do necessário. Fundamento.

[...]

– Do Mérito:

Dos Juros Remuneratórios

A princípio, o Supremo Tribunal Federal, ao deliberar sobre os juros convencionais aplicados pelas instituições financeiras, no enunciado 596 de sua súmula de jurisprudência, concluiu pela possibilidade de livre pactuação dos juros. Veja:

“Súmula 596: As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Nesse ponto, cumpre ressaltar que tal enunciado, proclamado antes do advento da Constituição Federal de 1988, não sofreu qualquer influência do antigo art. 192, § 3o, da Carta Política. É que, pronunciando-se sobre a questão, o próprio STF entendeu que o referido dispositivo constitucional não era
auto-aplicável
.

Ainda que parecesse que, a uma primeira vista, o legislador, ou mesmo o órgão institucional correspondente, não poderia fixar uma taxa superior àquela prevista no art. 192, § 3o, da Lei Maior – justamente por ser ela a Lei Maior – fato é que, pela dinâmica do sistema financeiro pátrio, e a sua íntima relação com a política monetária, já explanada acima, não se pode desejar a definição de uma taxa de juros convencionais imutável, mesmo que aposta no texto constitucional, sob pena de indesejável engessamento de nosso sistema financeiro.

Mais recentemente, o mesmo Supremo Tribunal Federal expediu súmula vinculante, uniformizando, assim a manifestação judicial acerca do tema. Veja:

[...]

Veja que, nos termos do art. 2o da Lei 11.417/06, a manifestação do Supremo Tribunal Federal, feita nos termos ali delineados, direciona a manifestação das instâncias inferiores:

[...]

Por isso é que, em decorrência do próprio sistema econômico e financeiro,
e também
por conta da vinculação proveniente da Súmula Vinculante 7 do STF, tem-se que as instituições financeiras não podem sofrer aquelas limitações comuns aos demais entes privados

Mas o fato de a legislação ordinária – ou mesmo a constitucional – não ter imposto um limite fixo e imutável das taxas de juros relativas às instituições que compõem o sistema financeiro nacional não significa, por si só, a possibilidade de serem fixados juros a taxas exorbitantes.

Como se sabe, o ordenamento jurídico não se compõe de normas isoladas. Bem ao contrário, há verdadeira conexão entre os vários sistemas normativos e, assim, a boa interpretação depende inevitavelmente da análise do sistema jurídico como um todo.

No caso dos autos, ainda que, pelas normas de direito financeiro, não exista qualquer limitação às taxas de juros, tem-se, na legislação consumerista, óbice à fixação de taxas abusivas. E porque não poderia explanar melhor, valho-me da manifestação do Ministro Aldir Passarinho Junior no Recurso Especial 680237/RS:

[...]

Uma interpretação sistemática das normas financeiras e consumeristas, portanto, só pode permitir a conclusão de que as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras, ainda que livres perante aquelas, sofrem limitação destas. Essa, a expressa disposição do art. 51, IV, do CDC:

[...]

Não basta à Requerente, porém, comparar os juros de captação com os remuneratórios. Tratando-se de mercado financeiro, o abuso na estipulação das taxas de juros será demonstrado apenas se os encargos praticados por uma determinada instituição financeira estiverem em total desacordo com as taxas praticadas pelo próprio mercado. No mesmo sentido, a manifestação do Ministro Ari Pargendler, no Recurso Especial 407.097/RS:

[...]

Dito isso, com razão a Requerente, conforme se observa no comprovante de renovação de empréstimo imediato, os juros remuneratórios foram fixados em 17,50% ao mês, o que destoa em mais de cinco vezes a média de mercado, que, de acordo com o SGS (Sistema Gerenciador de Séries Temporais), era de 3,37% ao mês para operações do tipo (crédito pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas).

Quanto a isso, consigne-se que, diferentemente do narrado na inicial, o contrato impugnado não se deu para empréstimo de apenas R$ 540,01, mas sim do valor de R$ 3.144,00, dos quais R$ 2.603,99 foram utilizados para quitação de empréstimo anterior.

Portanto, para aferição da taxa média de juros remuneratórios, deve-se consultar o histórico de operações relativas a crédito pessoal para composição de dívidas.

Dito isso, diante da inconteste incompatibilidade dos juros remuneratórios fixados à taxa média de mercado, deve-se dar procedência aos pedidos iniciais nesse ponto.

Da Capitalização dos Juros:

Já se disse que, em relação às instituições financeiras, existe autorização legal específica para tal questionada forma de cômputo dos juros. Isso porque o artigo 5o da Medida Provisória 2.170-36 assim autoriza de forma genérica a capitalização dos juros:

[...]

Assim, nada existe a exigir modificação daquilo que foi ajustado em todos os títulos firmados.

Indefere-se, no ponto, o pedido de revisão.

Dos Danos Morais

Ainda que, no passado, sua existência fosse questionada, fato é que, na atual posição do direito moderno, é inquestionável a responsabilidade pela indenização do dano moral. Aliás, nos moldes atuais, a reparação ao dano moral é mesmo garantia constitucional. Veja:

[...]

Novo Código Civil prevê a mais ampla indenização pelos danos morais. Realmente, ao conceituar ato ilícito, o artigo 186 do NCC estatui:

[...]

Dentro da orientação constitucional, pareceria mesmo desnecessária a previsão expressa ao dano moral. Evidente que, em caso de ato ilícito, caberia a reparação por todos os tipos de dano que a conduta culposa acarretou, aí incluídos os danos material, moral e à imagem.

Entretanto, a menção expressa ao dano eminentemente moral se fez necessária na atual legislação porque, de forma até mesmo inexplicável, na sistemática anterior, dominava o entendimento que a reparação prevista no art. 159 do CC/1916 não abrangia o dano moral. Caio Mário da Silva Pereira, citado por Carlos Roberto Gonçalves, discorre bem sobre tal incongruência:

[...]

Mas o fato de a doutrina e jurisprudência modernas admitirem a ocorrência do dano moral e, via de consequência, a respectiva reparação – ou, como preferem alguns, a compensação –, não demonstra a maturidade da teoria. Realmente, ainda se mostram de tormentosa análise as questões acerca da conceituação e valoração do dano moral.

Antes mesmo de adentrar no estudo da primeira questão, a de conceituar o dano moral, tem-se por
necessária importante
observação. É que, para muitos, o termo dano moral não se revela o mais adequado à identificação do instituto. Mais pertinente seria qualquer das expressões dano extrapatrimonial ou dano à personalidade.

Dito isso, e sem qualquer pretensão de esmiuçar as várias correntes doutrinárias sobre o tema (teorias da exclusão, do estado psicológico, da personalidade e do efeito da
lesão[
1]), parece-me mais adequado o conceito que define, como dano moral, aquele que afeta direitos personalíssimos do indivíduo, tais como a liberdade, a imagem, a honra, a vida, a reputação, a intimidade e os sentimentos afetivos, causando, ou não, qualquer tipo de sofrimento ou dor.

Destaca-se, do conceito apresentado, a desnecessidade da ocorrência de qualquer sorte de sofrimento para a configuração do dano moral. Não se faz necessário, assim, que aquele dano a qualquer dos direitos da personalidade provoque qualquer prejuízo psicológico ao ofendido. É absolutamente prescindível qualquer tipo de exteriorização do dano por parte da vítima.

Não por outro motivo, aliás, admite-se a causação de dano moral às pessoas jurídicas (Enunciado 227 da Súmula de Jurisprudência do STJ). Dentro daquele conceito de dano moral apresentado, basta que a lesão atinja qualquer daqueles direitos da personalidade que lhe sejam aplicáveis (art. 52 do NCC).

Feitas essas breves considerações, não se mostra evidente o dano causado à Requerente.

É que o transtorno causado à Requerente, relativa à abusividade nos juros remuneratórios é incapaz de causar qualquer dano extrapatrimonial à Autora. Até mesmo porque, conforme se verifica nos autos, a Requerente efetivamente contratou o empréstimo nos exatos termos descritos no comprovante, mesmo tendo ciência deles.

Em outras palavras, o descumprimento contratual, por parte do Requerido, limita-se apenas aos limites do contrato, sem forças, portanto, para afetar direito à honra, à imagem, à reputação, entre tantos outros que sejam personalíssimos do cidadão.

Nesse sentido, inclusive, tem-se o entendimento jurisprudencial:

[...]

Dito isso, em que pese a procedência do pedido revisional relativo aos juros remuneratórios, não se vislumbra a ocorrência de qualquer dano moral indenizável.

Decido.

Isso posto, na forma do art. 487, I, do NCPC,
JULGO parcialmente procedentes
os pedidos aduzidos pelo Requerente
apenas para alterar a taxa de juros remuneratórios para o limite de 3,37% ao mês
.

Mantenho
incólumes
os demais termos do título impugnado.

JULGO improcedentes os pedidos de indenização por danos morais.

Sem custas, dada a gratuidade.

Como consequência da
sucumbência mínima
,
DEIXO de condenar a Requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais
,
nos termos do art. 86
, parágrafo único, do NCPC.

[...].” (grifo nosso)

Na sequência, a parte ora apelante opôs embargos de declaração (ID 254306197), alegando omissão do Juízo singular quanto à especificação da forma de restituição do valor residual decorrentes da redução da taxa contratual.

Desse modo, o Juízo
a quo
se manifestou (ID 254306655), acolhendo os embargos declaratórios, a fim de definir a restituição do valor excedente na forma simples, acrescidos de juros legais desde a constituição do excesso até o efetivo pagamento.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
consignar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, sendo certo que consta a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Diante dessas considerações, passo a análise da
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual
.

Apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é o de que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001,
revela-se lícita, desde que expressamente pactuada
.

O verbete sumular 539 elucida a questão, confira-se:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Ademais, o e. STF já decidiu pela constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001,
verbis
:

JUROS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – ARTIGO 5o DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36 – CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional o artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36, que autoriza a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano
– ressalvada a óptica pessoal. Precedente: recurso extraordinário no 592.377/RS, redator do acórdão o ministro Teori Zavascki, submetido à sistemática da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 19 de março de 2015. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.
(ARE n. 970912
AgRg
/MS, 1a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.08.2017 – grifo nosso)

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal:

Ementa: Direito bancário. Apelação cível.
Ação revisional
. Cédula de crédito bancária. Financiamento de veículo. capitalização mensal de juros remuneratórios.
previsão expressa em contrato celebrado após a edição da
mp
no 2.170-36/2001
.
legalidade
. Tarifa de cadastro e de registro de contrato. transferência da despesa ao consumidor. Possibilidade. Seguro prestamista. Venda casada. Não configurada. Recurso desprovido. [...] III. Razões de decidir 3.
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539)
, sendo que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541). [...]. (N.U 1003576-45.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – UTILIZAÇÃO EM COMPRAS -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS AUTORIZADA POR MP 2.170-36/2001
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. [...]
3. Em contratos firmados com instituições financeiras, a capitalização mensal de juros é permitida, desde que pactuada, conforme o entendimento consolidado pelo STJ no REsp 973.827/RS e REsp 1.255.573/RS, bem como pelas Súmulas 539 e 541/STJ
. 4. No caso,
o contrato expressamente pactuou a taxa de juros mensal e anual, sendo a taxa anual equivalente ao duodécuplo da taxa mensal, o que autoriza a capitalização de juros, em observância ao disposto na Medida Provisória no 2.170-36/2001
. [...] Tese de julgamento: "
A capitalização de juros é lícita em contratos bancários, desde que pactuada expressamente, com a taxa anual correspondendo ao duodécuplo da taxa mensal
." (N.U 1049019-46.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024 – grifo nosso)

In
casu
,
nota-se que o contrato firmado traz expressamente a estipulação de
capitalização mensal de juros a partir da contratação
(ID 254306191), logo,
não se visualiza qualquer abusividade no instrumento firmado
.

Desta feita, entendo estar acertada a sentença objurgada, visto que
consta expressamente no contrato que os juros remuneratórios serão capitalizados mensalmente
.

Por sua vez, no que se refere à

restituição em dobro
dos valores cobrados indevidamente, entendo que, uma vez reconhecida a ilegalidade das cláusulas contratuais, é necessária a restituição da eventual quantia paga indevidamente, após apuração em sede de liquidação de sentença.

Contudo, essa
restituição deve ocorrer na forma simples
, pois
não há prova da má-fé da instituição financeira
que justifique a restituição em dobro.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ILEGALIDADE PELA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E EXPRESSA.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR
.
FORMA SIMPLES
. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. [...] III. Razões de Decidir [...] 4. A capitalização diária de juros exige previsão expressa e clara no contrato, com indicação do respectivo percentual diário, sob pena de afronta ao princípio da informação (art. 6o, III, do CDC) e de configuração de abusividade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (
AgInt
no REsp 2.033.354/RS;
AgInt
no REsp 2.077.113/SP). 5.
A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, pois não foi demonstrada má-fé por parte da instituição financeira, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e a jurisprudência do STJ
(RAC 1017159-82.2023.8.11.0055). 7. [...] 3.
A restituição de valores pagos a maior em decorrência de encargos abusivos deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira
. [...]. (N.U 1010401-95.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024 – grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– MÉRITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADA COM A CONSTRUTORA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE – ENCARGOS ABUSIVOS – ENTENDIMENTO DO STJ – VALORES A SEREM APURADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que
adevoluçãoem
dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor.

Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.
[...] (N.U 1003694-69.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 21/11/2024 – grifo nosso)

Já no tocante à
indenização a títulos de danos morais
, apesar das alegações da apelante, entendo que
não há dano moral a ser indenizado
.

De acordo com o que leciona Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

A configuração, portanto, pressupõe grave agressão a direito da personalidade, capaz de provocar abalo, sofrimento, humilhação, desequilíbrio psicológico por um
período
desarrazoado.

Aliás, como bem delineado pelo Juízo de origem
“o descumprimento contratual, por parte do Requerido, limita-se apenas aos limites do contrato, sem forças, portanto, para afetar direito à honra, à imagem, à reputação, entre tantos outros que sejam personalíssimos do cidadão”
.

Assim, malgrado a incidência de abusividade nos juros remuneratórios, não existem elementos concretos do constrangimento vivido pela apelante capaz de atingir sua intimidade, honra, privacidade ou reputação.

Nesse contexto:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. COBRANÇA DE
JUROS ABUSIVOS
.
AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. Razões de decidir [...] 5.
A cobrança de valores acima do contratado, sem impactos diretos sobre a dignidade da pessoa humana, não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme a jurisprudência dominante deste Tribunal
. [...] Tese de julgamento: [...] 2.
A cobrança excessiva de valores não caracteriza dano moral indenizável na ausência de impacto relevante à dignidade da pessoa humana.
" [...]. (N.U 1013358-60.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
AÇÃO REVISIONAL
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
DANOS MORAIS
. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVISÃO DA TAXA DE JUROS. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir [...] 5. Cabível a revisão da taxa de juros e a restituição de valores pagos indevidamente, em razão da falha na prestação do serviço e da onerosidade excessiva imposta à consumidora. 6.
Dano moral não configurado, pois a mera cobrança de dívida, ainda que com juros abusivos, não é suficiente para caracterizar o dano, sendo necessária a comprovação de abalo psicológico significativo, o que não ocorreu no caso em tela
. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: [...] 3. A falha na prestação do serviço bancário que onera excessivamente o consumidor enseja a revisão do contrato e a restituição dos valores pagos indevidamente. 4.
A mera cobrança de dívida, ainda que com juros abusivos, não configura dano moral, sendo necessária a comprovação de abalo psicológico significativo
." [...]. (N.U 1025367-63.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 01/11/2024 – grifo nosso)

Por fim, em relação ao
ônus sucumbencial
, é cediço que o princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Nessa intelecção, a distribuição do ônus de sucumbência deve pautar-se no número de pedidos e na parcela de decaimento das partes, consoante o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos”.

No caso em questão, verifica-se que a parte demandada, ora apelada,
decaiu minimamente
, sendo necessária a aplicação do art. 86, parágrafo único do CPC, a saber:

Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
. (grifo nosso)

Por conseguinte, não há falar em condenar a parte apelada ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Com essas considerações, entendo que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência,
devendo ser mantida por estes e por seus próprios fundamentos
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários recursais, visto que não fixados na origem.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024